Tribunal: TJDFT
Processo: 0713578-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA. JULGAMENTO. MODULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. Pretende rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, mas por meio processual próprio.
2. Os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção.
3. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.
4. Importante esclarecer que após o julgamento da presente demanda, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema no 1.234, em sessão realizada no dia 16.09.2024, ata de julgamento publicada na data de 19.09.202, para estabelecer critérios de definição de competência nas demandas envolvendo entrega de medicamentos não padronizados. 4.1. Os efeitos da decisão, quanto à competência, foram modulados para atingir apenas as novas demandas ajuizadas após a publicação do julgamento: VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 4.2. Como esta demanda foi ajuizada anteriormente à publicação do referido julgamento, não há o que se rever a respeito da competência.
5. Embargos de declaração desprovido.